Tribunal: TJES
Processo: 0007074-93.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007074-93.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IGOR TIAGO COELHO ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. NÃO RECONHECIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA OS ARTS. 15 E 16 DA LEI 10.826/03. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE M.P.E.D.E.D.E.S PROVIDO. RECURSO DE I.T.C.A. IMPROVIDO.

1.
É cediço que o princípio fundamental que rege o Estatuto da Criança e do Adolescente é o de assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação de seus direitos fundamentais, cabendo revelar, ao analisar a situação de um adolescente em conflito com a lei, a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

2.
D
iante da natureza do ato infracional praticado e suas circunstâncias, com emprego de violência e grave ameaça a pessoa e utilização de arma de fogo, e
levando em consideração que o veículo da vítima foi atingido por 02 (dois) disparos, a aplicação da medida de semiliberdade revela-se altamente adequada.

3.
A intenção do adolescente era acertar os disparos nos seus “inimigos do tráfico”, logo, agiu com
animus necandi
, não devendo ser acolhida a tese de legítima defesa putativa e nem a conduta ser desclassificada para os arts. 15 e 16 da Lei nº 10.826/03.

4.

Recurso de M.P.E.D.E.D.E.S. provido. Recurso de I.T.C.A. improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de M.P.E.D.E.D.E.S., nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de I.T.C.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CÍVEL (198)
0007074-93.2022.8.08.0048

APELANTE: IGOR TIAGO COELHO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
I.T.C.A
. e
M.P.E.D.E.D.E.S.
, em face da Sentença de fls. 76/77 proferida pela M.M. Juíza de Direito da 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Serra/ES,
Dra. Telmelita Guimarães Alves
, que julgou procedente o pedido desenvolvido na representação e reconheceu que o representado praticou ato infracional análogo ao crime previsto no art. 121, §2º, incisos IV e VIII, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes), aplicando-lhe medida socioeducativa de Liberdade Assistida pelo prazo de 12 (doze) meses c/c Prestação de Serviços à Comunidade pelo prazo de 04 (quatro) meses, durante 04 (quatro) horas semanais. Aplicou, ainda, a Medida Protetiva de Tratamento para Dependência Química, conforme art. 101, inc. VI do ECRIAD.

Recurso de M.P.E.D.E.D.E.S. interposto as fls. 79 e razões recursais apresentadas as fls. 79/81, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a aplicação da medida socioeducativa de Semiliberdade, nos termos do art. 120 do ECRIAD, cumulada com a Medida Protetiva de Tratamento para Dependência Química, prevista no art. 101, inc. VI, da mesma lei.

Contrarrazões apresentadas as fls. 82/85 pugnando pelo improvimento do recurso.

Recurso de I.T.C.A. interposto as fls. 86 e razões recursais apresentadas as fls. 86/89, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a desclassificação da acusação – art. 121, §2º, inc. IV e VIII, na forma do art. 14, inc. II do Código Penal – para os atos infracionais análogos previstos nos arts. 15 e 16, §1º, inc. I, da Lei nº 10.826/03, bem como a caracterização da legítima defesa putativa, mantendo a aplicação das medidas socioeducativas.

Contrarrazões apresentadas as fls. 92/94 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 4294125) opinando para que o recurso ministerial seja provido a fim de reformar a sentença aplicando ao adolescente a medida socioeducativa de semiliberdade, e que seja negado provimento o apelo defensivo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 10 de agosto de 2022, por volta das 17h59min, na Rua Quintino Nascimento, Bairro Carapina, Serra/ES, o representado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com 01 (um) não identificado nos autos, com
animus necand
i, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Lorraine Leite Batista, bem como contra seu filho, menor impúbere de apenas 05 (cinco) meses de idade, dando início à execução de ato infracional ao crime de
homicídio
.

Segundo restou apurado, no dia, local e horário dos fatos, a vítima estava conduzindo veículo Honda Fit, placa PPZ2512, trazendo como carona, no banco traseiro, seu filho de apenas 05 (cinco) meses de idade, quando observou o representado e seu comparsa na entrada de um beco situado na localidade.

Consta ainda que, a vítima direcionou seu veículo para o lao direito da via, a fim de possibilitar a passagem de outro automóvel que vinha m sentido contrário, momento em que visualizou que o comparsa do representado pulou o muro e jogou um objeto para o representado, que permaneceu no beco.

Emerge das peças de informação que a vítima continuou conduzindo seu veículo, oportunidade em que, ao virar a esquina, o representado e seu comparsa efetuaram disparos de arma de fogo contra ela.

Cumpre salientar que o veículo da vítima foi atingido por 02 (dois) disparos de arma de fogo efetuados pelo representado e seu comparsa, sendo 01 (um) no pneu traseiro e 01 (um) na porta traseira. Ademais, conforme se depreende dos autos, foi encontrada cápsula de pistola 9mm deflagrada, bem como um projétil, próximo à porta do carro.

Pois bem.

Primeiramente, o M.P.E.D.E.D.E.S. requer a aplicação da medida socioeducativa de Semiliberdade, nos termos do art. 120 do ECRIAD, cumulada com a Medida Protetiva de Tratamento para Dependência Química, prevista no art. 101, inc. VI, da mesma lei.

In casu
, a imposição da medida de semiliberdade mostra-se acertada pela gravidade dos fatos narrados e suas circunstâncias.

Nesse contexto, é cediço que o princípio fundamental que rege o Estatuto da Criança e do Adolescente é o de assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação de seus direitos fundamentais, cabendo revelar, ao analisar a situação de um adolescente em conflito com a lei, a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. O objetivo não é a penalização, e sim a recuperação do adolescente.

Importante ressaltar que o menor requer atenção especial do Estado, a fim de auxiliar sua educação, o que será proporcionado por medida socioeducativa adotada em face da capacidade de cumpri-la e das circunstâncias e gravidade da infração realizada.

Logo, diante da natureza do ato infracional praticado e suas circunstâncias, com emprego de violência e grave ameaça a pessoa e utilização de arma de fogo, e levando em consideração que o veículo da vítima foi atingido por 02 (dois) disparos, a aplicação da medida de semiliberdade revela-se altamente adequada, de forma que busca afastar o adolescente do envolvimento com novos delitos e, ao mesmo tempo, reinseri-lo no ambiente escolar, além de poder despertar nele o senso cívico e o sentimento de responsabilidade.

Por fim, a defesa de I.T.C.A. pugna pela desclassificação da acusação – art. 121, §2º, inc. IV e VIII, na forma do art. 14, inc. II do Código Penal – para os atos infracionais análogos previstos nos arts. 15 e 16, §1º, inc. I, da Lei nº 10.826/03, bem como a caracterização da legítima defesa putativa.

Nos termos do art. 20, §1º, do Código Penal, a legítima defesa putativa pressupõe erro por parte do agente, o qual supõe encontrar-se em situação de legítima defesa (imaginária), ou seja, somente existente em sua mente.

Os requisitos da legítima defesa putativa não se mostram presentes nos autos, pela dinâmica dos fatos e, em especial, pela ação perpetrada pelo representado que não se apresenta como de contenção.

Não resta provada a existência de perigo atual ou iminente ou de circunstância que fizesse o réu acreditar erroneamente que estava em situação de perigo por qualquer agressão imaginária pela vítima.

Cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO

ABSTRATO. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. DANO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. NÃO COMPROVADA. ATENTADO À SEGURANÇA DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...]. 4.
Para a configuração da legítima defesa putativa exigese comportamento ou ao menos um gesto leviano da vítima, a fim de estabelecer a ficção na mente do agente (putatividade), o que não ocorreu na hipótese.
5. [...]. 7. Sanções fundamentadas. Dosimetrias mantidas. (TJES; APCr 0001730-16.2013.8.08.0059; Rel. Des.Willian Silva; Julg. 20/07/2022; DJES 28/07/2022)

De acordo com o depoimento do Policial Militar Daniel Lopes Serafim em juízo, ele narra que reconhece o adolescente como aquele que foi apreendido no local dos fatos e que o adolescente estava com a arma na cintura confessando ter disparado,
mas que o fez contra inimigos do tráfico.

Não há elementos nos autos que indicam que os disparos efetuados pelo adolescente foram depois de eventual agressão injusta, atual ou iminente que justifique imaginação de estar se defendendo da vítima

Houve a prática do ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio (duas vezes), mas que o alvo não era a vítima e seu filho, mas sim os rivais do tráfico de drogas, já que era envolvido no tráfico daquela região.

Configurando assim o disposto no art. 20, §3º do Código Penal (erro sobre a pessoa), porém a identificação equivocada não afasta o dolo.

A intenção do adolescente era acertar os disparos nos seus “inimigos do tráfico”, logo, agiu com
animus necandi
, não devendo ser acolhida a tese de legítima defesa putativa e nem a conduta ser desclassificada para os arts. 15 e 16 da Lei nº 10.826/03.

Nesse sentido cito parte da decisão do juízo de primeiro grau: “
no caso em tela, conclui-se que o representad
o
desejava disparar contra rivais do tráfico de drogas e não contra a vítima e seu filho, tendo ocorrido erro sobre a pessoa, previsto no art. 20, §3º, do Código Penal, devendo ser consideradas as condições e qualidades da pessoa contra quem se desejava praticar o ilícito, ou seja, os rivais do tráfico.

Em relação a tese defensiva legítima defesa putativa com a consequente desclassificação do ato infracional narrado na representação para os atos infracionais análogos aos crimes descritos nos arts. 15 e 16, §1º da Lei nº 10.826/03, tenho que não merece prosperar, uma vez que a instrução processual comprovou que a intenção do representado era acertar os disparos nos rivais do tráfico, ou seja, agiu com animus necandi, devendo responder pelo ato infracional de tentativa de homicídio
”.

Por fim, cito:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DEFORMIDADE PERMANENTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REFORMA DA INDENIZAÇÃO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito de fis. 42, que indica que houve lesão corporal com consequente deformidade permanente. 2 Pena-base fixada dentro da discricionariedade própria do julgador e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é possível manter a indenização estipulada na sentença, haja vista não ter sido assegurado o contraditório e ampla defesa para a apelante. 4.
Aquele que provoca a vítima e dá início às agressões não pode invocar em benefício próprio o instituto da legítima defesa
. 5. Recurso conhecido. Apelo parcialmente provido. (TJ-PI – APR: 00009567720118180026 P1, Relator: Des. Edvaldo Pereira de Moura, Data de Julgamento: 26/05/20 17, P Câmara Especializada Criminal)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de
M.P.E.D.E.D.E.S.
, para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
e substituir a medida socioeducativa para semiliberdade, mantendo a Prestação de Serviços à Comunidade e a Medida Protetiva de Tratamento para Dependência Química.

Também a luz do que fora exposto,
CONHEÇO
do recurso de
I.T.C.A.
para, no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.